Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 106 DO E. STJ.

I – O Secretário de Estado de Saúde do DF é parte legítima em mandado de segurança fundamentado na omissão do Estado em fornecer medicamentos. Precedentes do e. Conselho Especial.

II - A realização de tratamento indispensável à vida ou à integridade física de paciente acometido de doença grave é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90, sobretudo em razão da incidência do Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03, e da Lei 12.732/13, que impõe agilidade no tratamento de neoplasia maligna, na demanda, glioma alto padrão, glioblastoma IDH selvagem com conservação de ATRX.

III – O Temodal não está integrado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde, entretanto, estão comprovados nos autos a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento da moléstia, a incapacidade financeira do impetrante, bem como a existência de registro do medicamento na Anvisa, de forma que foram preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 dos recursos repetitivos do e. STJ para a imposição de seu fornecimento pelo Estado.

IV – Segurança concedida.